Tribunal: CARF
Processo: 11080.737516/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737516/2018-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
MULTA POR COMPENSAÇÃO NAO HOMOLOGADA
Recorrente
ITALTEL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de Origem para que a
autoridade preparadora se manifeste, confirmando ou não, o suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031174892202363.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-015.541 (e-fls. 48/56),
proferido pela 10a Turma da DRJ06 que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da PER/DCOMP de no.
34968.82485.250314.1.3.04-7275, compensar os débitos informados com suposto crédito de
IRRF ano calendário 2014 no valor de R$ 152.107,84 no processo administrativo no.
10880.922822/2014-42.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737516/2018-14
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737516/2018-14

Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 154.830,57, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 77.415,29) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo lavrou no dia 14 de Setembro de 2018 a Notificação No.
NLMIC 6.803/2018 em face da Italtel Brasil Ltda, cujo teor segue abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 154.830,57
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 77.415,29
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção
prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência
desta Notificação de Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores. A impugnação deve ser
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o
vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para pagamento à
vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo,
conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção, impugnação
ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em Dívida
Ativa da União para cobrança executiva”.
A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.922822/2014-42.
(compensação de crédito tributário de IRRF, apurado no ano calendário de 2014, exercício 2015,
mediante a utilização da PER/DCOMP 34968.82485.250314.1.3.04-7275 com demonstrativo de
crédito, no valor nominal de R$ 154.830,57.
A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 27/45).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737516/2018-14

Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 66/111):
“ ITALTEL BRASIL LTDA., anteriormente qualificada, nos autos do processo
administrativo em referência, vem, por seus representantes legais(doc-
identificação) tempestiva e respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por
não se conformar com o v. Acórdão no 106-015.541 de fls. 48/57 da 10a Turma
da DRJ06, interpor, nos termos do artigo 33 e seguintes do Decreto no
70.235/72
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos (“CARF”), consoante as
anexas razões, que do recurso são parte integrante, requerendo o seu regular
processamento e encaminhamento, observadas as cautelas de direito”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 34968.82485.250314.1.3.04-7275, com a utilização de pagamento indevido ou
a maior de IRRF, código 0422 através do DARF no. 278301593 recolhido no dia 14/janeiro/2014
referente ao ano calendário de 2014, no valor total de R$ 154.830,57.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031174892202363.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737516/2018-14

§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031174892202363.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 116
DF CARF MF
Original